Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-08.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002483-08.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA.;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por ADM do Brasil Ltda. contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso contra si, Matthew James Jansen, Bernard Arthur Hennies, ADM Holding LLC, Marcelo Antônio Gasparotto Grimaldi, Luiz Carlos Gonçalves Lopes, Nelson Gonzales Filho e ADM Agri-Industries Company, fixou, de plano, honorários advocatícios no percentual de dez por cento (10%) sobre o valor atualizado do débito.
Assegura que, ao receber a inicial da execução fiscal, o juízo fixou “honorários advocatícios iniciais no patamar de 10% sobre o valor atualizado do débito em execução, se não houverem embargos, o que correspondeu a época da citação (ano de 2015) o valor de R$ 726.508,63 (setecentos e vinte e seis mil, quinhentos e oito reais e sessenta e três centavos)”, e que, “em 21/10/2015, antes da interposição do presente recurso, a agravante já havia oposto os embargos à execução fiscal de n. 15813-56.2015.8.11.0003 [...], em que está em discussão a validade do crédito executado pelo agravado”.
Assevera que, embora a decisão que fixou os honorários advocatícios tenha sido prolatada na vigência do Código de Processo Civil revogado, deve ser observado o disposto no artigo 85, do atual, visto que o artigo 1.046 determina “a aplicação imediata de suas disposições aos processos pendentes, ou seja, processos sem sentença”.
Afiança que, o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil em vigor, “é expresso em estabelecer os parâmetros de fixação de honorários nas demandas em que é parte a Fazenda Pública, tanto em seu favor quanto em seu desfavor”, pelo que deve ser reduzido o valor dos honorários advocatícios.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para “obstar a cobrança dos honorários advocatícios no percentual de 10% conforme termos da r. decisão agravada no que pertine a esta parte”.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] VI. Em caso de pronto pagamento, sem a oposição de Embargos, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido do débito. [...]. (Id. 34456954, fls. 12).
No essencial, a decisão nos embargos de declaração.
[...] A norma processual civil vigente à época dos fatos era clara ao dispor que o mínimo seria 10% e o máximo 20% (art. 20, §3o, CPC/73), sendo os critérios elencados pelo embargante apenas parâmetros para fixação entre o mínimo e o máximo.
Não obstante a isto, o embargante apresentou embargos à execução, o que por si só geraria a perda do objeto deste recurso.
O objetivo do embargante não é a correção de contradição, obscuridade, omissão ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas sim de rever o posicionamento desse juízo.
Razão pela qual rejeito os presentes Embargos de Declaração.
Considerando que os embargos à execução em apenso não foram recebidos com efeito suspensivo, o que foi inclusive confirmado pelo TJMT, intime-se o exequente para que requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias. [...]. (Id. 34456957, fls. 18/19).
A decisão agravada é insuscetível de causar dano grave ou de difícil reparação à agravante até o julgamento do recurso pelo colegiado, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 27 de fevereiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator